Tribunal: TJES
Processo: 5003065-91.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003065-91.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RECORRIDO: THIAGO CUNHA CONTI
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5003065-91.2021.8.08.0030

RECORRENTE (S):

MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO (S): THIAGO CUNHA CONTI

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
em face da sentença ID nº
10558070
que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando Recorrente na obrigação de fazer de entregar o produto objeto da presente demanda e a pagar o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais
.

Nos termos do recurso interposto pelo Recorrente ID nº 10828784, ressaltou que: i) por motivos totalmente desconhecidos pelo Magazine Luiza, o produto foi extraviado pelos Correios, impossibilitando a entrega do produto no prazo estipulado; ii) logo que obteve conhecimento do ocorrido informou ao Recorrido sobre a situação, comunicando sobre novas tentativas de entrega, sempre se mantendo comunicativa e transparente; iii) não houve má-fé da Recorrente na disponibilização do vale-compras ao consumidor, muito pelo contrário, foi a forma que a Recorrente encontrou para evitar prejuízos ao cliente; agiu de forma transparente e pautada de boa-fé perante a consumidora; iv) Inexiste, no entanto, situação que tenha gerado o constrangimento e desgosto do Recorrido, que justifique o valor indenizatório fixado pelo juízo de piso. Requer o conhecimento do recurso e a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo de piso.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID nº 7566742), pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

MÉRITO.

Evidencia-se, no caso vertente, típica relação de consumo entre o Recorrente e Recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Recorrente alega, diante do exposto, que
não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário. Alegou ainda não ser a responsável pela entrega do produto adquirido pela Recorrida.

Porém,
a Recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da Recorrente, i
sso pois, não comprovou,
que a parte Recorrida deu azo aos problemas alhures mencionados, repise-se.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que teria adquirido produto junto a requerida, contudo, a requerida deixou de entregar o produto, fornecendo um vale-compras, não concordando, o autor, pois o valor do vale-compras não permite realizar nova compra, por ausência do preço alcançado no momento da primeira compra. A requerida, em contestação, alega que o produto foi extraviado nos Correios, pelo que, ofertou vale-compras ao consumidor, sendo que o autor não utilizou o vale-compras. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial. Vejo que o pedido inicial merece acolhimento parcial. Eis os motivos: Incontroverso que o produto foi adquirido, extraviado e fornecido, ao consumidor, contra a vontade do mesmo, um vale-compras. O fornecimento de vale-compras é ato típico de quem faz a OFERTA e não cumpre a OFERTA, em total desrespeito ao consumidor, que não desejava um vale-compras e sim o produto adquirido. Desta forma, o desejo do consumidor era o cumprimento da OFERTA de envio de produto adquirido, o que não foi realizado. Assim, a requerida deverá entregar um novo produto para a parte autora, em obrigação de fazer, aceitando, este juízo, a emenda à inicial realizada pela parte autora. O dano moral encontra-se presente, uma vez que a parte autora ficou indignada com o descaso da requerida e frustrada, por conta da não entrega do produto. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida se mostra reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, por conta da importância do produto adquirido e, ainda, do valor do produto. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória da requerida. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, na obrigação de fazer de entregar o produto objeto da presente demanda, à parte autora, no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. EM RELAÇÃO AO VALE-COMPRAS, A PARTE REQUERIDA PODERÁ CANCELAR O MESMO, RETIRANDO DE QUALQUER CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se. Após o trânsito em julgado, mantida sentença, intime-se a requerida para cumprir a sentença no prazo legal, sob pena de incidência da multa prevista no art. 523 do CPC. Havendo cumprimento da sentença, expeça-se alvará, intimando-a para recebimento em cartório, com posterior arquivamento. Em caso de não cumprimento, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito, com multa de 10%. Após, conclusos para tentativa de penhora on-line. HAVENDO RECURSO, CERTIFIQUE-SE A TEMPESTIVIDADE E INTIME-SE PARA CONTRARRAZÕES. DECORRIDO O PRAZO, COM OU SEM CONTRARRAZÕES, REMETA-SE AO COLEGIADO RECURSAL”

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos suportados pelo
recorrido. Nesse sentido a jurisprudência, senão vejamos:

CONSUMIDOR E CIVIL. RESERVA ON LINE DE HOSPEDAGEM - INTERMEDIADORA - LEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPEDAGEM CANCELADA NA DATA DA CHEGADA - SERVIÇO DEFEITUOSO - DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. 2. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. 3. A atuação da empresa ré na intermediação da reserva on line de hospedagens no país e no exterior, disponibilizando espaço virtual ao hotel prestador de serviços e aproximando este dos tomadores do serviço, coloca-a na condição jurídica de solidária e responsável pela reparação de danos decorrentes na falha da prestação de serviços. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 4. Nos termos do art. 186 do Código Civil "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". (...) 7). Assim, inobstante a ausência de recurso pelo réu, este valor deve ser abatido da quantia ora arbitrada a título de danos morais, com o objetivo de que não haja enriquecimento sem causa. 12. Assim, do valor ora majorado a título de danos morais, deve ser abatida a quantia de R$ 558,63, totalizando a indenização de R$ 3.441,37. 13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.441,37, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 15. Nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. (07027727020218070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não há que se falar em excludente de responsabilidade, uma vez que,

conforme alhures mencionado, fazendo parte da cadeia consumerista sua responsabilidade é solidária e objetiva (arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC), repise-se.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), valor que, consoante manifestação do Recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

Em conclusão, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da Recorrida, o porte econômico do Recorrente, entendo que o valor arbitrado, quel seja, R$
10.
000,00 (
dez
mil reais), se adequa ao caso ora examinado,
a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.